Tribunal: TJDFT
Processo: 0742128-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742128-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal, que, nos Autos n.o 0025832-53.2016.8.07.0018, determinou a suspensão do feito por 12 meses e o arquivamento provisório sem baixa na distribuição, sob o fundamento de que não foi possível localizar o devedor, iniciando-se o prazo de suspensão a partir de 20/06/2025. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o crédito tributário, por sua natureza pública e indisponível, não pode ser obstado por interpretação que limite o prosseguimento da execução fiscal em momento prematuro. Aduz que a decisão agravada restringe indevidamente a atuação da Fazenda Pública, uma vez que não foram esgotadas todas as medidas disponíveis para localização do devedor, como pesquisas em sistemas integrados (Sisbajud, Renajud, Infojud, Redesim, Serasajud), além de não ter sido determinada a citação por edital, conforme previsto no art. 8o, II, da Lei de Execuções Fiscais. Assevera que a suspensão e o arquivamento do feito, sem o esgotamento das diligências, abrem espaço para o reconhecimento da prescrição intercorrente, comprometendo a satisfação do crédito público. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial ao interesse público, ressaltando que a decisão agravada aplica de forma mecânica o art. 40 da LEF, sem observar o Princípio da efetividade da tutela executiva. Requer que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, permitindo o imediato prosseguimento da execução fiscal até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão e o arquivamento do feito, determinando ao Juízo de origem que prossiga com a execução fiscal, inclusive mediante adoção de todas as medidas de localização e constrição patrimonial disponíveis. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante pede a concessão de efeito suspensivo para suspender o processo até o julgamento final deste agravo, evitando a extinção prematura do processo. No entanto, em um juízo primário de cognição, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Não há risco de dano irreparável até a decisão de mérito do deste agravo. Isso porque, se trata, na origem, de execução fiscal que já perdura há anos, e não há periculum in mora comprovado. O processo não será atingido pela prescrição antes do julgamento do mérito do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo ativo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a devida profundidade quando do julgamento de mérito, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte agravante suporte prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador